Tribunal: STF
Processo: RE 589562
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA CAUSA. TRÂNSITO EM JULGADO DE FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA MANTER O ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. PRECEDENTES.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.